Tribunal: STF
Processo: HC 247545
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o agravante teria sido beneficado com liberdade provisória em fevereiro de 2020 e março de 2024, e foi novamente preso em flagrante. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 4. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. 5. Agravo regimental não provido.” (eDOC. 05)



    O Impetrante alega que “a medida cautelar suportada, revela-se mais gravosa que a sanção penal a lhe ser imposta eventual e futuramente, em direto confronto com a necessidade e proporcionalidade trazidas no art. 282, I e II do CPP”.



    Ante o exposto, requer-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, “haja vista que as medidas cautelares diversas da prisão, são suficientes e totalmente adequadas ao caso em questão”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    “As circunstâncias e ostensividade do crime sedimenta o fumus commissi delicti. O periculum libertatis no caso em tela decorre da reiteração delitiva do autuado, reincidente, ostentando condenações penais transitadas em julgado pela prática dos delitos de tráfico de drogas, violação de domicílio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, estando, inclusive, em cumprimento de pena. Verifica-se que o autuado foi beneficiado com liberdade provisória/alvará de soltura em 20/02/2020 e 04/03/2024, quando nesta última ocasião foi preso em flagrante pela prática do delito de ameaça, desacato, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida Habilitação, ocasião em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o recolhimento domiciliar e a monitoração eletrônica, as quais se mostraram absolutamente inócuas para afastar o autuado da reiteração delitiva, além de possuir mandado de prisão em aberto. 



    É cediço que a pena máxima cominada pelo art. 16 da Lei 10826/03 é superior 04 (quatro) anos, de tal forma que o decreto da prisão preventiva do autuado encontra supedâneo legal no artigo 313, I do CPP.



    [...]



    Por fim, via de consequência, indefiro o pedido de liberdade provisória, no qual asseverada a ausência dos requisitos da preventiva, mencionando-se que eventuais condições pessoais favoráveis do autuado não impedem a decretação da preventiva, se presentes seus requisitos, como ocorre no caso em apreço e já mencionado alhures e, ainda, questões atinentes a participação do mesmo na empreitada criminosa, circunstâncias da abordagem e buscas ocorridas na ocasião são matérias atinentes ao mérito e demandam o aprofundamento das investigações e eventual instrução probatória, caso deflagrada a ação penal correlata, refugindo à análise perfunctória e estrita dos limites desta sede.” (eDOC. 02)



    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o TJMG em sede de habeas corpus:



    “Além das circunstâncias do caso concreto, verifica-se que o autuado ostenta diversos outros registros em sua Certidão de Antecedentes Criminais, constando sentença condenatória pela prática dos delitos de tráfico de drogas e embriaguez ao volante, estando ele, inclusive, em cumprimento de pena. 



    Além disso, consta que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória quando preso em flagrante pela prática dos crimes de ameaça, desacato e condução de veículo automotor sem habilitação, vindo a ser novamente preso, o que demonstra o seu descaso com o Poder Judiciário e a conduta voltada às práticas delitivas. (doc.49). 



    Diante do exposto, entendo que a custódia provisória do autuado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime apurado, da quantidade de armamento e munições encontradas na casa do paciente e da sua reiterada conduta voltada à praticas delitivas, demonstrando que a custódia provisória do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    [...]



    Ressalte-se, por outro lado, ainda que fosse o investigado possuidor de condições pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento de que a existência de tais circunstâncias, por si só, não autoriza a desconstituição da custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a justifiquem, o que ocorre in casu.



    [...]



    De relevo pontuar que embora a Lei 12.403/11 tenha alterado de forma substancial os dispositivos do CPP relativos à prisão cautelar, conferindo um caráter de subsidiariedade à medida de prisão, não se pode olvidar que ela continua sendo cabível aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, quando presentes os requisitos insculpidos no art. 312 do CPP, o que ocorre na espécie. Com efeito, no caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do autuado. Diante do exposto, não restando comprovado nos autos que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela via estreita do Habeas Corpus, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM.” (eDOC. 03)



    No mesmo sentido, constatou o STJ:



    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    [...]



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o recorrente teria sido beneficado com liberdade provisória em fevereiro de 2020 e março de 2024, e foi novamente preso em flagrante. 



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)”



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de impedir a reiteração delitiva. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Nesse sentido, a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente